Tribunal: TJDFT
Processo: 0767582-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de Acórdão Exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao seu recurso inominado. Argumenta que a decisão foi omissa pois não analisou o pedido de restabelecimento da multa fixada por ocasião do deferimento da antecipação de tutela.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. No caso em análise, há omissão a ser sanada, uma vez que não foi analisado o pedido de restabelecimento da multa fixada em sede de decisão antecipatória da tutela.
V. No entanto, no mérito, não assiste razão ao embargante. As astreintes fixadas em decisão interlocutória somente serão exigíveis após a confirmação por sentença favorável, o que não ocorreu na espécie. A revogação da multa acarreta a sua inexigibilidade, sob pena de se causar tumulto processual com a cobrança de multa pelo não fazer que se encontrava acobertado por decisão judicial.
VI. Desse modo, acolho os Embargos de Declaração para que seja suprida a omissão e nego provimento ao pedido de restabelecimento da multa fixada na decisão antecipatória da tutela.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos acima elencados.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.